Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ACORDO ENTRE MERCADO E CASA DE REPOUSO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM NOME DA INSTITUIÇÃO. ASSINATURA DE EMPREGADOS. DÍVIDA LEGÍTIMA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/95.
2. A compra e venda de gêneros alimentícios não exige formalização por escrito, sendo o bastante para comprovar a relação jurídica o histórico de aquisições que a instituição realizou no mercado com o qual mantinha parceria para fornecer alimentos para a casa de repouso.
3. As notas fiscais emitidas pelo mercado com anotação de diversos itens lançados com o nome da instituição (Mansão Vida) e com assinaturas de pessoas que trabalhavam na instituição, aliadas às mensagens trocadas entre o advogado do mercado e o representante da instituição nas quais este reconhece o débito, compõem quadro probatório seguro quanto à aquisição dos produtos relacionados nas referidas notas.
4. À luz do artigo 319 do Código Civil a prova do pagamento cabe ao devedor. A alegação de que o pagamento foi realizado em espécie não afasta esse ônus e a anotação de “ok” na nota fiscal não comprova pagamento.
5. Os comprovantes de transferência bancária de junho a outubro de 2021 não servem para quitação se as mensagens trocadas com o representante da instituição em dezembro de 2021, nas quais estão anexadas as notas de abril de 2021 (ID 43674944), evidenciam que o débito acumulado no mês de abril estava pendente de pagamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da condenação.